Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INCABÍVEL. PRIMEIRO RÉU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SEGUNDO RÉU. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade – violação de domicílio. Embora a Constituição Federal tenha consagrado o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, fez ressalva na hipótese de flagrante delito, de forma que, verificado que o acusado estava portando arma de fogo de forma ilegal e fugiu para sua residência ao ver a força policial, cabível a entrada na sua casa, sem o seu consentimento, para realizar a sua prisão em flagrante.
2. Primeiro réu. Constatado nos autos que o réu detinha o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cabível sua condenação nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
3. Segundo réu. Constatado que o acervo probatório não é suficiente para impor condenação ao réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo, cabível a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para absolvê-lo.
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos.